Tribunal: TJMT
Processo: 0040595-10.2013.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040595-10.2013.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE JOSE KARA JOSE (APELADO), DE ART COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA - ME - CNPJ: 01.880.830/0001-13 (APELANTE), JOSE AECIO PIRES SALOME - CPF: 241.118.481-68 (ADVOGADO), MARCELO KARA JOSE - CPF: 006.785.501-66 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), BRENO DE ALMEIDA CORREA - CPF: 022.479.241-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0040595-10.2013.8.11.0000

APELANTE
:
ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA ME

APELADO
:
ESPOLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO - PROCEDÊNCIA

- PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCADOR - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - IRRELEVÂNCIA -

REJEIÇÃO - MÉRITO - NULIDADE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE IMÓVEL DE TERCEIRO - ARTIGO 18 DO CPC/15 – IRRELEVANCIA - ROMPIMENTO DO VÍNCULO LOCATÍCIO - RESTITUIÇÃO DAS CHAVES - ARTIGO 5o DA LEI No 8.245/1991 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A legitimidade ativa para propor ação de despejo é do locador, que poderá ser ou não o proprietário do imóvel, não havendo necessidade sequer da participação daquele em cujo nome o imóvel esteja registrado.

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (artigo 18 do CPC/15o), razão pela qual incabível anular os atos processuais (nulidade de sentença) pelo pedido de quem não é parte.

Para o rompimento do vínculo da relação de locação não basta o locatário comunicar o locador que não tem mais interesse na continuidade de locação.

Faz-se necessário que o locatário devolva ao locador a posse direta de que dispõe, com a restituição das chaves, sob pena de o locador providenciar, antes de recuperar a posse, a ação de despejo, mesmo antes do abandono. Inteligência do artigo 5o da Lei no 8.245/1991.-

R E L A T Ó R I O

RAC no 0040595-10.2013.8.11.0000

APELANTE
:
ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA ME

APELADO
:
ESPOLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DE ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
(fls.348/368 –
ID no 113677471
) em face da sentença de
ID no 113677471
que
julgou procedente
dos autos da
Ação de Despejo no 80/1995
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ
, ora apelado, para determinar que a requerida desocupe o imóvel locado no prazo de 10 (dez) dias, que tem 60 metros de frente para Avenida Miguel Sutil, sob pena de desocupação compulsória.

No mais, a requerida fora condenada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$3.000,00 (três mil reais).

Insatisfeito com a sentença, aduz a apelante que o direito possessório e propriedade do imóvel locado em questão é de MAURO VICTOR COELHO, tendo como origem do imóvel do
Departamento Nacional de Estradas e Rodagens,
atualmente

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT

Adiante, pretende a nulidade da sentença, sob o argumento de que não foram apreciadas as preliminares de ilegitimidade do apelado e de carência de ação.

No mérito, defende também a nulidade da sentença, alegando que o imóvel objeto do litígio pertence a NEWTON KARA JOSÉ, que deveria figurar no polo passivo da ação de despejo.

Posteriormente, a apelante pondera que o imóvel objeto da locação não pertence ao apelado, encontrando-se localizado entre o apelado e o Sr. MAURO VICTOR COELHO, bem como estando totalmente abandonado, no qual existem resíduos de objetos deixados pelo recorrido.

Em seguida, informa também que a área em discussão pertence ao
Ministério de Transportes - Departamento Nacional de Estradas e Rodagens,
atualmente

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT
, assim, a seu ver, o apelado não é parte legítima para pleitear a ação, mas sim o poder público em questão.

No mais, questiona o laudo pericial, declarando que tal prova técnica é visivelmente tendenciosa e ao mesmo tempo conflitante, bem como a única testemunha arrolada fez confusão de áreas a fim de beneficiar o apelado.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso de forma que seja reconhecido que a área pertence a terceiros e não ao apelado ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ.

As contrarrazões vieram às fls.401/429-TJ (
ID no 113677478
), oportunidade em que a parte apelada confirmou a relação contratual de locação com a apelante e o término do prazo contratual.

Pontua que no primeiro grau de jurisdição a apelante informou que a área objeto da lide pertencia ao filho do apelado – Sr. NEWTON KARA JOSÉ e também a IDEVALDO ZAQUEO (que vendeu para MAURO VICTOR COELHO).

Já neste grau recurso de apelação, a apelante imputa também que a propriedade do imóvel é do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT,
que na concepção do apelado
,
tal informação (de que a área é do DNIT) serve tão somente para tentar induzir os desembargadores em erro. Explica que é fato público e

notório que a avenida Miguel Sutil é o trecho das BR-070/163/364 que contorna Cuiabá, e por ser uma rodovia, há em toda a avenida uma faixa de domínio público em frente a todos os imóveis que tenha testada para com a Miguel Sutil.

Ressalta ainda o apelado que na peça contestatória o apelante admite ter firmado o
CONTRATO DE LOCAÇÃO
com o apelado, todavia, resiste ao alegar que imóvel não lhe pertence. Desta forma, defende sua legitimidade para propor a
ação de despejo por término de contrato
.

Diante da indicação de que a área poderia ser do
DNIT
, através do despacho de fls.584-TJ (
ID no 113677480
), datado de
04/02/2020
, foi determinada a intimação do Superintendente do
DNIT no Estado de Mato Grosso,
para se manifestar se tem interesse na causa.

Contra tal decisão, a parte apelada opôs embargos de declaração às fls.587/591-TJ (
ID no 113677480
).

À fl.593-TJ (
ID no 113677480
) o
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT
se manifestou, informando que a intimação deve ser direcionada aos Procuradores Federais integrantes de carreira da Advocacia-Geral da União.

Diante de tais informações, foi determinada a intimação da
Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso
, na sede da AGU no Bairro Jardim Cuiabá-MT (fl.595-TJ –
ID no 113677480
).

Às fls.597/625-TJ (
ID no 113677480
), a parte apelante respondeu os embargos de declaração.

Conforme
CERTIDÃO
de fls.655-TJ (
ID no 113677481
), o Oficial de Justiça procedeu a intimação do Procurador-Geral Federal do Estado de Mato Grosso – Dr. WESLEY LAVOISIER DE BARROS MONTEIRO.

Em seguida, em
05/08/2021
, a
Procuradora Federal RAFAELA MAIA MONTENEGRO DE ARAÚJO
requereu o encaminhamento dos autos à douta
Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso
(fls.656 –
ID no 113677481
), o que foi encaminhado cópia integral de todos os autos, em
26/08/2021
, conforme
CERTIDÃO
de fls.661 –
ID no 113677481
.

Embora tenham os autos sido encaminhados à douta
Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso
há mais de um ano, não houve qualquer manifestação da instituição federal, portanto, demonstrando que não tem interesse na causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA
.

Aduziu a apelante em sede de preliminar que a Juíza singular, ao proferir a sentença não apreciou as preliminares por ele arguidas, quais sejam: de
ilegitimidade do apelado
e de
carência da ação
,

sendo a sentença nula de pleno direito.

Não procede o inconformismo da apelante - até porque, analisando detidamente os autos, denota-se da contestação de fls.29/43 –
ID no 113672589
, que a única preliminar levantada foi de carência de ação, a qual foi decidida no despacho de fl.79 –
ID no 113672592
, oportunidade em que o Juiz singular declarou que:

"
A preliminar de carência de ação levantada na contestação é matéria relacionada com o mérito da causa por quanto a necessidade de buscar demonstrar a efetiva existência de dois terrenos distintos..
."

Quanto à legitimidade, muito embora a parte apelante não tenha arguido em preliminar, ainda assim, através do despacho saneador de fls.286/287 –
ID no 113677470
, o Juiz "
a quo
", foi claro ao definir: "
As partes são legítimas e bem representadas não existem nulidades nem irregularidade a serem sanadas, dou o feito por saneado
".

Ademais, ainda que área fosse de propriedade NEWTON KARA JOSÉ, filho do apelado ou de terceiros, não há que se falar em falta de legitimidade - até porque, em se tratando de locação, a legitimidade ativa para propor a ação de despejo é do locador.

É cediço que a relação “
ex locato
” envolve direito pessoal, de sorte que a simples titularidade do bem objeto da locação não indica obrigatória presença do proprietário na condição de locador. Tanto é assim que o
artigo 5o, “
caput
”, da Lei no 8.245/91
dispõe expressamente que a ação de despejo compete ao locador e não ao proprietário.

Sobre o tema, confira os seguintes julgados deste Tribunal, inclusive da 2a Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO - DESPEJO - LEGITIMIDADE ATIVA DA LOCADORA - MANTIDA - AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL PROPOSTA PELO LOCATÁRIO JULGADA IMPROCEDENTE E TRANSITADA EM JULGADO - ALUGUÉIS VENCIDOS E NÃO PAGOS - CONDENAÇÃO DO LOCATÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A locadora não precisa ser proprietária do imóvel para locá-lo, cuja legitimidade ad causam decorre por força do contrato de locação firmado entre as partes
. (...)” (
TJMT Ap 120747/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/01/2014, publicado no DJE 03/02/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – LEGITIMIDADE ATIVA – PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA – INADIMPLÊNCIA – ABATIMENTO DE VALORES JÁ PAGO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1
. A legitimidade ativa para propor ação de despejo é do locador, que poderá ser ou não o proprietário do imóvel, não havendo necessidade sequer da participação daquele em cujo nome o imóvel esteja registrado.
(...)”
(TJMT - Ap 100007/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2013, publicado no DJE 21/01/2014)

“CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DE CADA ALUGUEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO CORRETA - INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.
Para propor ação de despejo, tem legitimidade ativa o locador, sendo irrelevante que o locador seja ou não proprietário do imóvel.
(...)”
(TJMT Ap 28004/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/08/2011, Publicado no DJE 23/08/2011).

Aliás, é de se frisar ainda que a apelante, ao contestar a ação, reconheceu que em momento algum questionou a eficácia e a veracidade do contrato de locação pactuado entre as partes.

Desta feita,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença.-

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

De início, vale salientar que uma simples locação tomou proporções inimagináveis, inclusive envolvendo terceiros alheios ao contrato de locação, ultrapassando os limites da lei do inquilinato.

Todavia, é importante deixar claro que apenas nas relações
ex locato
, ou seja, aquela existente entre locador e locatário no contrato, podem ser objeto da ação de despejo. Outras discussões a respeito de propriedade e posse devem ser discutidas em ação própria.

Inclusive foi oportunizado ao
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT
, via Procuradoria Federal do Estado de Mato Grosso,
se manifestar quanto ao interesse na causa, no entanto, este permaneceu inerte.

Pois bem.

No caso em tela,
JOSÉ KARA JOSÉ
ajuizou ação de despejo por denúncia vazia por término do contrato de locação contra a apelante
DE ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
, referente à locação do
imóvel no 7.051, com 60 metros de frente para a Avenida Miguel Sutil
, nesta Capital, pelo prazo de 02 anos, entre o período de
24/03/1991
a

28/02/1993
, conforme se vê do
CONTRATO DE LOCAÇÃO
de fl.15. Confira:

Em seara de contestação, ponderou a requerida/apelante que no prazo final do contrato desocupou o imóvel, passando a partir de então a ocupar um
segundo imóvel locado
entre o período de
25/02/91
a
24/02/94
de
IDEVALDO ZAQUEO (
locador
) e MAURO VICTOR COELHO (
locatário
)
, sócio da empresa apelante,

também localizado na
Avenida Miguel Sutil, com 2.200,00 metros quadrados
, conforme
CONTRATO DE LOCAÇÃO de fl.57
e que mais tarde, o imóvel em questão foi adquirido pelo Senhor MAURO VICTOR COELHO, tendo esta continuado suas atividades neste imóvel.

Portanto, pelo que se vê, foram realizados dois contratos de locação, um entre
JOSÉ KARA JOSÉ
e
DE ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA,
sobre um terreno de
60 metros de frente para a Avenida Miguel Sutil
e outro entre
IDEVALDO ZAQUEO
, com
área de 2.200 m2, situado em frente ao C.N.T.G, também na Avenida Miguel Sutil
.

Todavia, a ação de despejo em questão se refere tão somente ao
CONTRATO DE LOCAÇÃO de fls.15
. Logo, sobre tal contrato deve se ater o julgamento, com observação se área objeto do outro contrato são as mesmas, contíguas, ou parte da totalidade da área.

Neste particular, verificando a perícia técnica, constata-se que a totalidade da área é de
9.381,49 metros quadrados
, sendo
5.431,24 metros quadrados
registrada na matrícula no 562837 do Cartório do 2o Ofício da Capital em nome de
NEWTON KARA JOSÉ
, filho do locador JOSÉ KARA JOSÉ (fl.180), possuindo um excesso de
3.950,25 metros quadrados
(fl.122)

Segundo o perito, da totalidade da área encontrada (9.381,49 metros quadrado), tem-se
2.646 metros quadrados
que estão sendo ocupados pela requerida/apelante;
4.355,49 metros quadrados
, foram utilizados como garagem pela
C.T.M. - Saneamento e Construção Civil Ltda
- e o restante
2.380 metros quadrados
não há indício de que tenha sido utilizado com qualquer atividade (fl.122).

Esclarece ainda o perito que do total do terreno ocupado pela requerida/apelante (2.646 metros quadrados),
1.455 metros quadrados
incidem sobre a área matriculado em nome de NEWTON KARA JOSÉ e
1.191 metros quadrados
sobre o excesso existente (fl.122).

Inclusive, os CROQUIS de fls. 133/134, trazem as divisões de cada área acima mencionada e os excessos, inclusive a suposta área objeto da Cessão de Direitos Possessórios entre IDEVALDO ZAQUEO e MAURO VICTOR COELHO.

Ainda, demonstrada através de fotografias parte de cada área, sendo de fls.139/140 o imóvel litigioso; de fl.141 - parte intermediária do imóvel de NEWTON KARA JOSÉ (sem vestígio de uso); e fl.142 parte do imóvel de NEWTON KARA JOSÉ que foi locado à CTM/CERCAS CONSTRUÍDAS PELA CTM.

A perícia técnica traz alguns elementos necessários à compressão da lide, a exemplo dos levantamentos acima e dos 1o e 3o Quesitos da parte ré e 3o, 4o (fl.123) e 5o Quesitos complementares da parte ré (fls.124/126), cujas perguntas e respostas a seguir transcrevo:

1o Quesito

Qual a metragem do terreno objeto do contrato de locação firmado entre o autor e o Réu? E qual sua localização?

Resposta

O contrato de locação firmado entre o Autor e a Ré (doc.1) cita apenas que o terreno locado possui
60 metros de ferente e se situa na Avenida Miguel Sutil
, não sendo possível, devido à deficiência de dados, localizá-lo dentro do terreno maior de propriedade do filho do Autor
.

3o Quesito

Qual a metragem do terreno onde se encontra instalada a empresa Ré?

Resposta

A empresa Ré se encontra instalada numa área de 2.646 metros quadrados, assinalado em planta anexa (doc.05).

3o Quesito

Pode o Sr. Perito determinar no solo e em planta, se o espaço físico e as construções ocupadas pela ré, estão dentro do perímetro do imóvel do autor com área total de 5.431,24 m2?

3.1) Quem as construiu?

3.2) Quando?

Resposta

A área ocupada pela Ré, com 2.646 metros quadrados, encontra-se assinalada na planta anexa (doc.05), e possui 1.455 metros quadrados incidentes sobre a área de 5.431,24 metros quadrados, matriculada em nome do filho do autor JOSÉ KARA JOSÉ, e 1.191 metros quadrados incidentes sobre o excesso encontrado por ocasião da medição procedida no imóvel.

Conforme apurado nesta perícia, as benfeitorias existentes no terreno ocupado pela ré apelante, foram por ela mesma construídas a partir da locação do imóvel, posto que se trata de edificações necessárias ao desenvolvimento da atividade que exerce.

4o Quesito

O autor alugou por seu filho Newton Kara José, a referida área de 5.431,24 m2 à CTM - companhia de coleta de lixo da capital? Qual o período de locação? Qual a área locada? Qual a data de desocupação da área locada pela CTM?

Resposta

Sim. O filho do Autor alugou à firma CTM - Saneamento e Construção Civis Ltda a área de 5.431, 24 metros quadrados, no período de 19/02/90

a

17/02/95, conforme demonstram os contratos de locação anexo (doc. 07, 078 e 09).

5o Quesito

Perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá, o cadastro de IPTU do referido imóvel se encontra em nome de quem?

Resposta

Conforme se depreende da Certidão de no 037/95/DR, expedida pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, o imóvel litigioso encontra-se cadastrado sob no 01.8.21.013.0270.001, em nome de Newton Kara José, tendo sido, inclusive, excluída a inscrição cadastral de no 01.21.013.01.40.001, em nome de Mauro Victor Coelho
.

Portanto, de acordo com perícia, o contrato de locação em questão de fato encontra-se na área de
60 metros de ferente e se situa na Avenida Miguel Sutil
e posteriormente o locatário passou a exercer sua atividade em área contínua de propriedade do filho de JOSÉ KARA JOSÉ.

Quanto à área objeto do despejo, qual seja, de
60 metros para Avenida Miguel Sútil,
muito embora a locatária tenha informado que findo o prazo da locação comunicou o locador que não tinha mais interesse na sua continuidade, por si só não rompe o vínculo da relação de locação.

Para tanto, é necessário que o locatário devolva ao locador a posse direta de que dispõe. Assim, se as chaves não são restituídas, o locador deve providenciar, antes de recuperar a posse, a ação de despejo, mesmo antes do abandono, como o ora locador, sobretudo em razão do
artigo 5o da Lei no 8.245/1991
.

Portanto, diante do que dispõe a lei de regência, a ação de despejo deve ser julga procedente, todavia, eventual mandado de despejo deve ser cumprido tão somente na área objeto da locação.

Quanto à outra porção da área que se encontra a locatária, conforme demostrado na perícia, esta não pode ser discutida nesta ação de despejo, mas, sim em outro procedimento.

De igual sorte, no tocante ao pedido de nulidade da sentença requerida pela locatária, sob alegação de que o imóvel objeto do litígio pertence ao
Ministério de Transportes - Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, atualmente DNIT
, o qual foi regularmente intimada para se manifestar a permaneceu inerte, não procede o inconformismo do apelado,

diante do que dispõe o artigo 18 do CPC/15, ou seja,
é defeso pleitear em nome próprio direito alheio
.

Confira do STJ:

"(...) 2. Conforme prevê o art. 18 do CPC, "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio" (antigo CPC/73, art. 6o), razão pela incabível anular os atos processuais pelo pedido de quem não é o interessado; no mais, nenhum dos pedidos é direcionado ao suposto litisconsorte, sofrendo ele, no máximo, efeitos colaterais natural da conclusão do caso. 3. O eg. STJ já decidiu que, "de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes" (REsp 1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 17/09/2013, Dje 23/09/2013), não havendo motivo para extinguir o processo pelo suposto vício procedimental apontado no recurso. 4. Segundo orientação do STJ, o agravo de instrumento é o recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre prescrição ou decadência, uma vez que configuram pronunciamentos de mérito no processo, sob pena de recair sobre a questão a coisa julgada"
(STJ - 4a Turma - Resp 1778237, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 20.02.2019)

Ante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença de fls.338/340, contudo, acrescentando que eventual despejo seja realizado dentro do limite do Contrato de Locação de fls.12.

Ainda, nos termos do
§11 do artigo 85 do CPC/15
, elevo os honorários advocatícios fixados pelo juízo singular para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em consequência do não provimento do recurso da empresa locatária
DE ART COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
, mantendo a procedência da ação de despejo,
DECLARO EXTINTA
a
Ação Cautelar Inominado Incidental com Pedido de Liminar no89888/2014
em apenso, ajuizada pela locatária em face do
ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSÉ, NEWTON KARA JOSÉ, GABRIEL KARA JOSÉ e OUTROS
, com fundamento no
artigo 485, inciso VI, segunda figura, do CPC/15
.

Também resta prejudicado os embargos de declaração de fls.597/625-TJ (
ID no 113677480
), diante da ausência de manifestação do
Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, atualmente DNIT.

No mais, condeno a parte autora nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$4.000,00 (quatro mil reais) na Ação Cautelar Incidental.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022